Tribunal: TCU
Processo: 020.670/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 158154 (Objeto: Designação de Procurador-Chefe do Instituto Federal de São Paulo para cargo de Direção (CD-3) na estrutura da Reitoria.)

Inteiro teor:
Acórdão 904/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na nomeação do Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) para ocupar um cargo de direção (CD-3) na Reitoria (peça 7). Considerando que embora os fatos relatados apresentem potencial de se identificar materialidade relevante, pois há indícios de gestão antieconômica de recursos humanos no IFSP, em face de eventual nomeação indevida, o denunciante não consegue fundamentar as alegações levantadas, conforme a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal (peça 9); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar por não estarem demonstrados a plena plausibilidade jurídica da referida solicitação e não se fazer presente o perigo da demora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a presente denúncia, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) informar à AGU e ao denunciante deste acórdão, destacando que a citada decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acodaos ; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.670/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no . 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.